Tribunal: STF
Processo: Rcl 87920
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS TEMAS 810, 1.170 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS, PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. É inviável, na via estreita da reclamação, a adoção de conclusão diversa quanto à existência de preclusão e prescrição, pois isso exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório quanto à concordância expressa do exequente com os cálculos apresentados pelo INSS, o que obsta a análise de violação às teses firmadas nos Temas 810, 1170 e 1361.

    2. Agravo não provido.